Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724858-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCIA VITOR DUARTE AGRAVADO: VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCIA VITOR DUARTE, no qual pretende: a) considerar válida a citação por edital; b) incluir no polo passivo os terceiros Fabiano Venas da Silva e a Márcia Valéria da Silva Venas; c) deferir a tutela de urgência para averbar a existência da ação judicial no patrimônio do representante legal da empresa VENAS, junto à matrícula n° 54942. Desse modo, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do não cabimento do presente recurso em relação aos pedidos “a” e “b”, diante da ausência de previsão no rol taxativo disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator